Tribunal: TJSP
Processo: 2204635-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Decisão que indeferiu a citação do réu na pessoa do advogado constituído em outro processo – Insurgência do autor – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Ausência de prejuízo à parte agravada – Pedido do agravante para

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Decisão que indeferiu a citação do réu na pessoa do advogado constituído em outro processo – Insurgência do autor – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Ausência de prejuízo à parte agravada – Pedido do agravante para citação do réu na pessoa de seu advogado constituído em processo diverso – O art. 242 do CPC autoriza a citação do réu na pessoa de seu advogado, desde que este tenha sido habilitado por instrumento de procuração com poderes específicos para receber citação – Procuração outorgada em outro processo que, embora contenha poderes para receber citação, tais poderes não se estendem a quaisquer demandas que sejam movidas contra o outorgante – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Ainda que houvesse comprovação efetiva de que os advogados têm poderes para receber citação em nome do outorgante de um modo geral, o advogado não está habilitado nos autos de origem, não sendo possível a citação via DJe – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.